Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA INTERNACIONAL. ERRO NO CADASTRAMENTO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DURANTE TODA A VIAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição ré a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito e que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a redução do quantum. Contrarrazões apresentadas (ID 73089047).
2. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido, id 73089041.
3. A controvérsia versa sobre relação de consumo, devendo ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação decorre do artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, e do artigo 170, inciso V. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, objetivamente, pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação dos serviços.
4. Segundo o artigo 14, §1o, do CDC, a responsabilidade do fornecedor somente é elidida caso comprove a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a demandada não se desincumbiu.
5. No caso concreto, é incontroverso que o autor não conseguiu acessar os valores depositados na conta disponibilizada pela ré para utilização de recursos no exterior. Em que pese a alegação da recorrente de que o recorrido não apenas se esqueceu a senha cadastrada no cartão, como informou endereço de e-mail incorreto para o recebimento de autorização para cadastramento de nova senha, é fato que o consumidor compareceu, presencialmente, em agência do recorrente, onde foram constatadas as inconsistências. Mas, o problema não foi solucionado, ficando o recorrido impossibilitado de utilizar os recursos destinados à viagem. Evidencia-se, assim, a falha na prestação do serviço.
6. Nas relações de consumo, a frustração legítima de expectativa, aliada à conduta omissiva e desidiosa do fornecedor, configura dano moral indenizável, especialmente quando, mesmo diante de inúmeras tentativas de solução, o problema persiste de forma injustificada. A demora excessiva, o descaso e a ausência de resposta eficaz extrapolam o aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor.
7. A instituição financeira deve prestar serviços adequados, especialmente para produtos essenciais como recursos durante viagens internacionais. A alegação da ré de que não houve falha não se sustenta, pois deveria demonstrar que o serviço foi prestado regularmente, conforme artigo 14, §3o, do CDC, o que não consta nos autos. Aliás, o problema persistiu mesmo após atendimento presencial na agência bancária, e o consumidor foi obrigado a recorrer a familiares para as despesas em País estrangeiro.
8. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do dano moral, não apenas pela frustração decorrente impossibilidade de utilização de seus recursos, mas, sobretudo, pelo desgaste emocional, pelos transtornos e pela sensação de impotência experimentados pelo consumidor diante da inércia do fornecedor.
9. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como a função pedagógica da indenização.
10. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.